Tribunal: STF
Processo: Rcl 54566
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de Reclamação formalizada pelo Município de Astorga/PR, em face do acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no processo nº 0001868-10.2021.8.16.0049, pelo qual teria sido contrariado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. 



    2. O reclamante narra que o Órgão reclamado determinou a utilização do vencimento do servidor como base de cálculo para o adicional de insalubridade, apesar de inexistir previsão nesse sentido na norma municipal de Astorga/PR (Lei Complementar nº 1.232/1994-E).



    3. Sustenta que, sob o entendimento desta Corte, não compete ao Poder Judiciário substituir a base de cálculo, atuando como legislador positivo.



    4. O Órgão reclamado, atendendo a despacho desta relatoria, prestou as informações. Assevera, em resumo, que “o julgamento encontra-se em consonância com o direito aplicável ao caso, com as particularidades fáticas que se apresentaram e com a jurisprudência desta Colenda Turma Recursal” (e-doc. 22, p. 2). 



    5. A Secretaria Judiciária certificou, em 19/12/2022, que a parte beneficiária, não se manifestou (e-doc. 23).  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é:



     E. 4 (SV): “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    9. Constata-se, a partir da leitura do acórdão reclamado, pelo qual se confirmou a sentença, a determinação da utilização do vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade, como se vê (e-doc. 8):



    “RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ASTORGA. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    10. É preciso considerar que, no julgamento do RE nº 565.714/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/11/2008, bojo da edição do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, estabeleceu-se que, apesar de inconstitucional, “o aproveitamento do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória” deve ser mantido até que nova lei venha a dispor sobre a matéria.



    11. No caso em tela, ao determinar a base de cálculo a ser utilizada para fixação de tal adicional, o Órgão reclamado acabou por substituir o legislador ordinário.



    12. No mesmo sentido, esta Suprema Corte tem reconhecido a inobservância do referido enunciado, senão vejamos: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE. (...).



    1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora.



    2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade.



    3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.



    4. Recurso de Agravo a que se dá provimento.”



    (Rcl nº 39.952-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PELO SALÁRIO MÍNIMO EM SEDE JURISDICIONAL. OFENSA AO VERBETE SUMULAR. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Ao vincular o adicional de insalubridade ao salário mínimo, em detrimento do pacto laboral, que adotava como índice o salário-base da categoria profissional, o tribunal reclamado violou o teor da Súmula Vinculante 4 do STF. 



    2. A substituição do índice em sede jurisdicional, à revelia do pactuado entre empregador e empregado e na ausência de norma legal ou coletiva a dispor nesse sentido, ofende o entendimento consolidado de que, ‘salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 38.310-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 16/09/2021, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 38.128-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/02/2020, p. 04/03/2020; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para o fim de cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se.  



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator